Tribunal: TJES
Processo: 5016235-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016235-37.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERMESSON ALVES DAMACENO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5016235-37.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ERMESSON ALVES DAMACENO
.

RECORRIDO:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REGISTROS NO SISTEMA SCR BACEN. REGULARIDADE DAS ANOTAÇÕES. CADASTRO POSITIVO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PREJUÍZO APÓS QUITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. OUTRAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS PREEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ERMESSON ALVES DAMACENO, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia a declaração de inexigibilidade de débito e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em apertada síntese, a inexistência do débito e a consequente indevida inscrição de seu nome no SCR. Argumenta que a existência de anotações preexistentes em seu nome, sendo estas objeto de questionamento judicial em trâmite, afasta o óbice da Súmula 385 do STJ para o reconhecimento do dano moral. Aduz, por fim, que a manutenção do registro no SCR configura dano moral
in re ipsa
, pugnando pela reforma da sentença.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

4.

D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e o recorrido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

6.

Adentrando ao mérito, cumpre ressaltar que o sistema SCR representa atividade lícita e de interesse social, possuindo caráter dúplice, isto é, possui natureza de cadastro positivo, a fim de viabilizar consultas por instituições bancárias, mediante permissão do consumidor, bem como possui caráter restritivo de crédito, conforme o entendimento jurisprudencial recente do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito
, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.)
(g.n.)

7.

Neste particular, o exame do acervo probatório conduz, invariavelmente, à manutenção da sentença. Isto porque, durante o período de inadimplência, a Instituição Financeira atuou em exercício regular de direito, procedendo ao devido reporte da dívida vencida ao Sistema de Informações de Crédito (SCR). A preservação do histórico de inadimplência no SCR, referente ao lapso temporal em que o débito estava efetivamente vencido, não configura ato ilícito, mas, ao revés, atende ao dever regulatório de transparência imposto à instituição. Ademais, verifica-se que o status da dívida foi devidamente atualizado para "em dia" após a quitação da obrigação. Não há, portanto, manutenção indevida de registro.

8.

Outrossim, dimana do espelho do sistema SCR acostado aos autos, que o recorrente possui anotações referentes a outras instituições financeiras, constando, inclusive, valores na área “em prejuízo. Não havendo demonstração cabal do questionamento judicial dessas anotações preexistentes, mantém-se íntegra a presunção de legitimidade das dívidas, inexistindo, portanto, o dever de reparar (Súmula 385, STJ).

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)